Tribunal: TJES
Processo: 0004316-88.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004316-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABEL DE SOUZA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Abel de Souza Gomes contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a majoração da fração de redução aplicada pela tentativa, requerendo a incidência da fração máxima de 2/3 ou, subsidiariamente, de 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de diminuição aplicada em razão da tentativa deve ser majorada, considerando o grau de execução do iter criminis percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fração de redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve observar o grau de aproximação da consumação delitiva, sendo menor a redução quanto mais avançada a execução do crime.
5. As provas dos autos demonstram que o apelante ameaçou a vítima, dirigiu-se à residência para buscar arma de fogo, retornou ao local dos fatos, efetuou disparo em direção à cabeça da vítima e ainda tentou prosseguir na execução mediante recarga da arma.
6. A não consumação do delito decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na reação da vítima e no imediato socorro prestado.
7. As circunstâncias evidenciam tentativa cruenta e elevado grau de execução do iter criminis, legitimando a aplicação da fração mínima de redução de 1/3.
8. Inexistência de desproporcionalidade ou vício na dosimetria da pena fixada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A definição da fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. 2. É adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 quando demonstrado que o réu percorreu quase integralmente os atos executórios, sendo a consumação impedida por circunstâncias alheias à sua vontade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 14, II e parágrafo único; CP, art. 121, §2º, II; CP, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0013174-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, publ. 12/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0004316-88.2015.8.08.0048

APELANTE:
ABEL DE SOUZA GOMES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ABEL DE SOUZA GOMES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da

3
ª Vara Criminal d
a Serra/ES

(
ID nº
17345681
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II todos do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 17346035), o Apelante requer a majoração do quantum de fração atribuído para o reconhecimento do crime tentado, buscando assim o redimensionamento da pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17346038 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18004965)

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2015, por volta das 22h30min, às margens da Rodovia ES-010, bairro Camará, no município de Serra/ES, Abel de Souza Gomes, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Oldair Pires Pereira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 32, as quais somente não lhe causaram a morte foi fugiu do local, sendo prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Dório Silva.

Consta que o denunciado e vítima erma amigos de longa data, sendo que, no dia dos fatos, estavam bebendo juntos em um bar e, após brincadeiras mútuas tendo, ao final, a vítima apertado a costela do denunciado, este se revoltou e saiu do interior do estabelecimento.

Cerca de 30 minutos depois, o bar fechou e a vítima avistou Abel e se juntou a ele em uma das mesas da praça para tomar uma última garrafa de cerveja, todavia, no momento em que chamou o denunciado, foi diretamente ameaçado por ele, que disse:
“vou em casa e quando voltar, se você estiver aí, te dou um tiro na cara!”

Sem acreditar no que ouvira, a vítima pediu que o denunciado
“parasse com isso”
, pois em todas as vezes que bebia costumava ameaçar as pessoas.

Entretanto, o denunciado foi em sua residência, apossou-se de uma espingarda e retornou para a praça e desferiu um disparo em direção à vítima, atingindo sua cabeça.

Ao perceber que não havia concluído seu intento criminoso, perguntou à vítima:
“ah, você não morreu ainda não?”
e recarregou a arma para desferir mais disparos em direção a ela.

Nesse ínterim, a vítima perguntou novamente ao denunciado se ele estava tentando matá-lo, momento em que foi golpeado com uma “coronhada” na cabeça e, ao ver que Abel estava recarregando a arma, empurrou-o e fugiu no local, se escondendo nas imediações.

Por conseguinte, o denunciado se evadiu do local e a vítima acionou a Polícia Militar, que a socorreu e a encaminhou para o Hospital Jayme dos Santos Neves, onde passou por atendimento médico e sobreviveu ao atentado contra sua vida.

Abel decidiu ceifar a vida da vítima por um motivo fútil, eis que o crime foi cometido em decorrência de uma brincadeira que havia ocorrido anteriormente no bar onde se encontravam.

No mais, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a vítima fugiu e foi prontamente socorrida pelos Policias Militares que atenderam à ocorrência, restando caracterizada a tentativa.

Pois bem.

A insurgência defensiva cinge-se exclusivamente ao quantum de redução pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP), pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 ou, ao menos, 1⁄2.

Como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias, o critério para a fixação da fração de redução da tentativa deve pautar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor deve ser a redução aplicada.

No caso em apreço, a narrativa fática acolhida pelos jurados revela que o apelante percorreu quase todo o caminho da execução. Conforme as provas dos autos, o réu: (1) proferiu ameaça explícita:
“vou em casa e quando voltar, se você estiver aí, te dou um tiro na cara!”;
(2) buscou deliberadamente a arma (espingarda) em sua residência e retornou ao local; (3) efetivou disparo em direção à cabeça da vítima, área vital do corpo humano; (4) persistiu no intento ao perguntar
“você não morreu ainda não?”
e tentar recarregar o armamento para novos disparos; (5) agrediu fisicamente a vítima com uma “coronhada” na cabeça antes da fuga desta.

Tais circunstâncias caracterizam uma tentativa cruenta, na qual o bem jurídico tutelado (a vida) foi exposto a perigo iminente e concreto. O fato de a vítima ter sobrevivido sem sequelas graves deveu-se apenas ao fato de ter conseguido desviar a cabeça no exato momento do tiro e à sua pronta reação de fuga, fatores externos à vontade do apelante.

Portanto, o exaurimento dos meios de execução e a acentuada proximidade da consumação justificam plenamente a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 (um terço). Entender de modo diverso violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, dada a gravidade concreta da conduta.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora a manutenção da redução mínima quando o réu percorre quase todo o
iter criminis
:

"A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição do art. 14, II, do CP, deve ser mantida, visto que o réu percorreu quase todo o iter criminis [...] sendo a consumação do crime evitada por fatores externos à sua vontade..." (TJES; APCr 0013174-73.2021.8.08.0024; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 12/06/2025).

Dessa forma, não verifico qualquer vício de motivação ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.